Tribunal: TJDFT
Processo: 0738943-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO COM A INTIMAÇÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO CREDOR. RECONHECIDA. DILIGÊNCIAS DESPROVIDAS DE EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. A jurisprudência deste Tribunal entende pela aplicação analógica do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp 1.340.553/RS, no sentido de que o prazo de um ano de suspensão do feito é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis.
4. A determinação contida no art. 921, III, do Código de Processo Civil, não se confunde com o pedido de reiteração das pesquisas, as quais já haviam se mostrado ineficazes, sem qualquer indicação de alteração da situação financeira do devedor. É necessária a apresentação de razões que indiquem ao menos a probabilidade de sucesso do feito, diante de alguma probabilidade de satisfação da dívida.
5. Os prazos prescricionais ficaram suspensos ou impedidos no intervalo de 12.6.2020 a 30.10.2020, conforme disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid19).
6. Recurso conhecido e não provido.